Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-73.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO OU ATO QUE IMPORTE EM RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Rejeição aos embargos à execução. Ausência de erro de procedimento ou ato que importe em risco de dano irreparável. Cobrança de aluguéis. Responsabilidade dos fiadores até a desocupação do imóvel. Em um exame de cognição sumária, não se verifica erro de procedimento ou ato que importe em risco de dano irreparável na decisão que rejeitou os embargos à execução de título executivo extrajudicial. Na forma do art. 39 da Lei 8.245/1991, as garantias da locação se estendem até a efetiva devolução do imóvel, salvo disposição em contrário. A cláusula X do contrato de locação (ID 29750758 - proc. origem 0710320-87.2019.8.07.0016) dispõe que os fiadores respondem solidariamente com o locatário pelos débitos resultantes da relação locatícia até a efetiva entrega das chaves. A rescisão do contrato e o despejo foram decretados em 08/03/2016, mas o locatário só desocupou o imóvel em 17/05/2016, com o cumprimento do mandado de despejo, de modo que é devido o aluguel desse período, podendo também ser exigido dos fiadores. Destaque-se que a desistência do locador, na ação de despejo, em relação à cobrança das verbas locatícias em relação aos fiadores não resulta em decisão de mérito, de modo que não há qualquer irregularidade na cobrança dessas verbas em processo próprio no juizado especial.
3 – Cobrança de honorários. Bis in idem. Inexistência. Não se vislumbra a cobrança em duplicidade de honorários. O contrato de locação prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o débito a título de honorários caso o locador tenha que se socorrer da ação de despejo, como no caso. Ademais, não há previsão de condenação de honorários no sistema dos Juizados Especiais, salvo por litigância de má-fé ou, na instância recursal, em face do recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/1995).
4 – Inexigibilidade do título. Não se sustenta a tese de inexigibilidade do título ao argumento de que o imóvel não oferecia condições de uso. Segundo informa o laudo de vistoria datado de 14/01/2015, no início da locação (ID 39699676), o imóvel foi recebido pelo locatário sem qualquer ressalva. O laudo técnico que concluiu pela ausência de condições para uso foi produzido em abril/2016, após a prolação da sentença que julgou procedente o pedido de despejo. Não há elementos, pois, que permitam aferir que os apontados vícios existiam desde o início da locação, que pudessem macular a exigibilidade do título. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas, pelo recorrente.
E